Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por VIOLATO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA – EPP contra supostos atos ilegais das autoridades coatoras SECRETÁRIO DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, apresentada em 14/9/2021, a impetrante narrou, em síntese, que ingressou no programa PRO/DF I. Contudo, foi excluída deste por não ter cumprido as exigências do programa, mas recorreu da decisão. Posteriormente, foi reintegrada ao programa, mas ainda não foi contemplada com os benefícios deste. Ocorre que a lei que instaurou o aludido programa distrital foi declarada inconstitucional, com efeito “ex nunc”, motivo pelo qual requereu a sua migração para o PRO/DF II, instituído pela lei 6.468/2019. Assinalou que cumpriu a juntada de todos os documentos requeridos pela Administração, mas seu processo administrativo está pendente de análise pelo Secretário da Pasta, em virtude da decisão exarada por conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal no 2254/2021. Verberou que a Decisão do TCDF é injusta, desproporcional e inconstitucional. Assentou que o comportamento omissivo do Secretário de Estado é ilegal. Ao final, requereu: “a) nos termos do art. 21, inciso II, do RITJDFT, os autos sejam distribuídos a Câmara Cível para que o relator: i) determine, em caráter liminar, que a Secretaria de Empreendedorismo do Distrito Federal retome a apreciação do requerimento de migração da impetrante para o PRO-DF II no âmbito do processo 160.003.870/1999, incluindo o processo para apreciação do COPEP em sua próxima reunião; ii) notifique o impetrado, Amós Batista de Souza, para que preste as informações que entender pertinentes, bem como o Ministério Público, para que adote as providências que entender cabíveis; iii) confirme, por sentença, o cabimento da determinação expedida na liminar; b) nos termos do art. 13, inciso I, alínea "c", do RITJDFT, os autos sejam dirigidos à Corte Especial para que: i) determine ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal que dê tratamento prioritário ao processo em que foi proferida a Decisão Ext. 2254/2021 para esclarecer ou alterar os termos da determinação, evitando transtornos como os destes autos; c) seja atribuída à causa o valor de R$ 1.000,00 Ocorre que em 27/7/2021, a mesma impetrante havia impetrado, na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, outro mandado de segurança (PJE 0704924-55.2021.8.07.0018) contra suposto ato ilegal do SUBSECRETÁRIO DE PROGRAMAS E INCENTIVOS ECONÔMICOS DO DISTRITO FEDERAL. Com a mesma causa de pedir, requereu: “a) seja determinado que a Secretaria de Empreendedorismo do Distrito Federal retome a apreciação do requerimento de migração da impetrante para o PRO-DF II no âmbito do processo 160.003.870/1999 imediatamente, em caráter liminar; b) notifique os impetrados, Subsecretário de Programas e Incentivos Econômicos, Marcelo Mota de Queiroz, Secretário de Empreendedorismo do Distrito Federal, Amós Batista de Souza, e Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Conselheiro Paulo Tadeu, para que prestem as informações cabíveis; c) confirme, por sentença, a determinação expedida na liminar”; A liminar foi deferida por aquele juízo em 30/7/2021, “para determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento da impetrante quanto sua migração para o PRO-DF II no âmbito do processo 160.003.870/1999, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.” Após, o referido feito foi redistribuído ao eminente Desembargador Teófilo Caetano, integrante da 1a Câmara Cível, em virtude da informação prestada pelo Subsecretário da Pasta, na qual comunica a competência do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL para apreciar o pedido administrativo da impetrante. Em 24/9/2021, o mencionado Desembargador ratificou a decisão liminar, motivo pelo qual ensejou interposição de agravo interno do Distrito Federal. O referido recurso ainda não foi julgado. Em 24/9/2021, o mencionado Desembargador, no mandado de segurança PJE 0730318-21.2021.8.07.0000 (anterior PJE 0704924-55.2021.8.07.0018) ratificou a decisão liminar, motivo pelo qual ensejou interposição de agravo interno do Distrito Federal. Em consulta ao Sistema Interno do Tribunal, foi verificado que, em 6/6/2022 , nos autos do mandado de segurança PJE 0730318-21.2021.8.07.0000, fora concedida a segurança postulada pela mesma impetrante no presente "mandamus" para "cominar à autoridade impetrada a obrigação de examinar o requerimento administrativo formulado no bojo do processo administrativo no 0160.003.870/1999, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, ressalvada a hipótese de aferição de pendência documental a ser sanada, devendo o prazo fluir, destarte, após o efetivo saneamento da pendência por parte da impetrante", que também é objeto do mandado de segurança PJE 0727947-84.2021.8.07.0000. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), a parte impetrante foi intimada, mais uma vez, para se manifestar sobre o seu interesse processual, justificadamente, sob pena de extinção do presente feito. Contudo, esta permaneceu inerte. A d. Procuradoria de Justiça, no Parecer de ID 39278133, opinou pela extinção do feito em razão da perda superveniente do interesse processual. É o relatório. Decido. Em linha de princípio, as condições da ação constituem matéria de ordem pública, a ser examinada de ofício pelo magistrado, uma vez que não se justifica que o processo prossiga quando se conjectura que não poderá atingir o resultado almejado. O Novo Código de Processo Civil estabelece, no artigo 17, que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, eis as condições da ação. A legitimidade “ad causam” está configurada no caso vertente. Contudo, não se denota o interesse de agir da parte. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada. Com efeito, a presente ação mandamental não é mecanismo processual hábil a compelir o Distrito Federal a apreciar o requerimento de migração da impetrante para o PRO-DF II no âmbito do processo 160.003.870/1999, bem como analisar os requisitos para o deferimento do referido pedido. Por esse motivo, a parte impetrante foi intimada para se manifestar, contudo, permaneceu inerte; o que revela a ausência superveniente do interesse de agir. A propósito, esta assertiva está capitaneada no último parecer ministerial. Ante o exposto, indefiro integralmente a petição a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, cumulado com o art. 330, inc. III, ambos do Código de Processo de 2015. Sem honorários. Custas finais, pela impetrante. P. I. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora